Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. TEMA REPETITIVO 611/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora réu/recorrido, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condeno o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 1.381,99 (mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”.

3. Afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.

4. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que o cálculo da atualização, no que tange aos juros, deve iniciar desde cada inadimplemento, ou seja, desde à época em que o valor deveria ter sido pago ao servidor e não o foi, por desídia do próprio Recorrido. Requer a reforma da sentença nesse item.

5. A autora/recorrida e o réu/recorrido não apresentaram contrarrazões.

6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

7. Consultando os autos verifico que a Declaração, ID 57845821, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informa que a autora/recorrida tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 1.381,99 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), declarando ainda os números dos pedidos, quais sejam: Pedidos nos 173/2009; 494/2009; 05/2013 e 112/2023, esclarecendo que 32598/2010, Portaria 447/2018 e Decreto 41.652/2020

8. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

9. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2023 e emite declaração com descrição de valores e e os números dos pedidos, não está prescrita a pretensão, ID 57845821.

10. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.

11. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).

12. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal em 2023, no valor R$ 1.381,99 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), ID 57845821. Embora ciente do novel precedente do STJ, entendo que o reconhecimento administrativo do débito por parte da Administração Pública, ainda que posteriormente ao prazo em que o administrado deveria ter pleiteado o direito, configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191, do Código Civil, sobretudo na espécie, em que o próprio Distrito Federal afirma que o pagamento se dará nas linhas da Lei Federal 4.320/64 (ordem cronológica), de modo a evidenciar conduta/fato incompatível com a prescrição.

13. Em relação aos juros a serem aplicados aos valores nominais, entendo não ter razão a autora/recorrente. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido: Acórdão 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020.

14. O Tema Repetitivo 611/STJ assim dispôs: “O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre diferenças remuneratórias cobradas em juízo por servidor público é a data da citação, mesmo após a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/97 pela Lei 11.960/2009.”.

15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Custas, isenção legal e gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.